Tribunal: TJMT
Processo: 1003996-28.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003996-28.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLEDSON MACHADO FONTOURA - CPF: 789.321.811-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE BALTAZAR GOMES PACHECO - CPF: 567.767.481-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
MAJORADO
PELO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA EM PERÍODO NOTURNO. DESCLASSIFICAÇÃO NÃO CABÍVEL.
REQUERIDA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.

DESCABIMENTO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela Defesa
contra sentença que condenou
o recorrente
pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

2. A defesa
pleiteia o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, por ausência de comprovação, bem como a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos para incidência da majorante do repouso noturno; e (
ii
) se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, diante da reincidência do réu.

III. Razões de decidir

4. A causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal incide quando demonstrado que o delito foi praticado em período noturno, momento em que há menor vigilância sobre o patrimônio, sendo desnecessária a comprovação do horário exato ou de que a vítima estivesse dormindo.

5. No caso, o conjunto probatório evidencia que a subtração ocorreu após o encerramento das atividades do estabelecimento, em período noturno, circunstância suficiente para a incidência da majorante.

6. Quanto ao regime inicial, a reincidência do
recorrente
autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A incidência da causa de aumento do repouso noturno prescinde da comprovação do horário exato do delito ou de que a vítima estivesse dormindo, bastando a demonstração de que o crime ocorreu em período noturno, com redução da vigilância sobre o bem.

2. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, § 2o, alínea “c”, e 155, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.659.208/RS; STJ,
AgRg
no HC 910.604/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/6/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GLEDSON MACHADO FONTOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO
GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEDSON MACHADO FONTOURA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n. 1003996-28.2022.8.11.0004, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1o, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais registradas sob o ID 324931898, subscritas pel
a
i. Defensor
ia
Públic
a Estadual,
o apelante almeja a reforma da dosimetria da pena, especificamente para
afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno
, por ausência de comprovação nos autos, bem como para
abrandar o regime inicial de cumprimento da pena
, do semiaberto para o aberto.

Contrarrazões são vistas no ID 324931902, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 328996888, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO
GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
324931903
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da
finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

De acordo com a inicial acusatória,
no dia
9
de novembro de

2021, durante repouso noturno, no estabelecimento
“
Marcenaria Móveis Oriente
”
, situado no
bairro
Jardim das Mangueiras,
em
Barra do Garças/MT,
GLEDSON MACHADO FONTOURA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente nas seguintes ferramentas de trabalho: uma retificadora de solda da marca
EURO
, uma lixadeira da marca
Del
What
, uma furadeira da marca
PHILIPS
, um
parafusador
da marca
Vonder
,
pertencente à vítima
José Baltazar Gomes Pacheco
.

Em síntese, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
De acordo com o narrado no presente inquérito policial, o denunciado é filho do dono do estabelecimento no qual a vítima trabalha e por isso tem acesso livre ao local,

usando-o por diversas vezes como abrigo para passar a noite, pois, por ser usuário de drogas, não possuía um lugar fixo para pernoitar.

Na manhã seguinte ao furto, a vítima chegou ao estabelecimento para realizar seu trabalho e se deparou com o sumiço de várias ferramentas que lhe pertenciam, contudo os bens não foram restituídos à vítima, pois o denunciado os vendeu em um ponto de venda de drogas nesta cidade.

Em sede de análise pericial atribui-se o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) às ferramentas furtadas (auto de avaliação indireta, id. 120496134), tendo o genitor do denunciado ressarcido o prejuízo material da vítima, conforme consta nas declarações desta
.
”
(ID
324931857
).

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante

nos termos já relatados
, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do afastamento da majorante do repouso noturno
:

No que concerne à pretensão de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de comprovação de que o delito tenha sido perpetrado durante
a noite, já que não há informações nos autos a respeito do horário exato em que os bens foram subtraídos
.

Sem razão
, contudo.

Primeiramente, i
mpende consignar que a majorante insculpida no §1o do art. 155 do Código Penal, tem por escopo conferir maior reprovabilidade à conduta daquele que se aproveita do período noturno para a prática delitiva, momento em que,
via de regra
, há menor vigilância sobre o patrimônio e, por conseguinte, maior vulnerabilidade dos bens jurídicos tutelados pela norma penal.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o conjunto probatório é suficientemente robusto para demonstrar que o delito foi, de fato, praticado durante o período noturno, circunstância que autoriza a incidência da majorante em comento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o próprio
recorrente
GLEDSON MACHADO FONTOURA
, em seu interrogatório judicial
(ID
324931894
)
, confessou ter chegado ao local
do fato,
onde costumava pernoitar
,
por volta das
18h
/
19h
,
e, em seguida, ao perceber
que o depósito de ferramentas estava aberto, subtraiu os bens pertencentes à vítima,
com o intuito de vendê-los para comprar
entorpecentes
.

Da mesma forma, a
vítima
José Baltazar Gomes Pacheco
, ouvida em juízo
(ID
324931893
)
, declarou
que realizava seu trabalho na marcenaria “moveis oriente”, onde também deixava suas ferramentas de trabalho, e encerrava o expediente
habitualmente
entre as
17h
e
18h
. Relatou que,
na ocasião do fato, saiu do local por volta desse horário
e, ao retornar no dia seguinte, percebeu que os objetos haviam sumido, então entrou em contato com o proprietário do local, já que seu filho costumava utilizá-lo para pernoitar, e foi informado que, de fato, os objetos haviam sido subtraídos por
GLEDSON
na noite anterior.

No mesmo sentido foram as declarações de
Valdeci Divino Fontoura
, genitor do
apelante
,
que, ouvido em juízo (ID
324931892
)
afirmou que
é dono do imóvel onde o ofendido realiza seu trabalho, informando, ainda, que
GLEDSON
costuma pernoitar no local, pois é dependente químico e não possui residência. Narrou que o expediente da vítima costuma se encerrar por volta das
18h
, ocasião em que o imóvel fica vazio, de modo que, a partir desse horário, permite que o
recorrente
fique no local. Quanto ao fato em questão, relatou ter sido informado pelo ofendido que suas ferramentas de trabalho sumiram no dia seguinte e, ao questionar seu filho, este lhe confirmou que subtraiu os objetos.

Como se observa
, resta evidenciado que
a subtração ocorreu justamente após o fechamento do estabelecimento
,
em período noturno
, momento no
qual a vigilância natural dos bens encontrava-se reduzida, circunstância que se amolda perfeitamente à hipótese normativa prevista no §1o do art. 155 do Código Penal.

Impende ressaltar, outrossim, que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, para a configuração da majorante do repouso noturno, não se exige que a vítima esteja dormindo ou que se saiba a hora exata da prática delitiva, bastando a comprovação de que o crime tenha ocorrido em horário noturno, quando há menor vigilância e maior vulnerabilidade do patrimônio.

Nesse sentido este e. Tribunal já decidiu:

“(...)
2
. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando, ou ter ou não o estabelecimento vigilância, bastando, para tanto, que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno. Além disso, não há um horário prefixado para caracterizar a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, devendo se atentar às características da vida cotidiana da localidade, porquanto o referido horário “é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.659.208/RS)
.”

(
N.U
1000321-06.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no
DJE
31/07/2023)
– destaquei.

Nesse diapasão, considerando que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o delito foi praticado durante o período noturno, quando o estabelecimento já se encontrava fechado e sem vigilância, impõe-se a manutenção da causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do Código Penal, tal como reconhecida pelo juízo
a quo
.

2.
Do regime inicial de cumprimento da pena
:

No que tange ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, a defesa sustenta, em síntese, que a reincidência, isoladamente considerada, não justificaria a imposição do regime semiaberto
, sobretudo considerando a pena fixada ao apelante em patamar inferior a 4 (
quatro
) anos de reclusão.

Novamente sem razão.

I
mpende consignar que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 33 do Código Penal, que estabelece critérios objetivos e subjetivos para a determinação do regime prisional.

In
casu
, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou o regime inicial
semiaberto
com fundamento na
reincidência
do
recorrente
, circunstância que, nos termos do §2o, alínea "c", do art. 33 do Código Penal,
torna desaconselhada
a fixação do regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

No caso em apreço, considerando que a pena definitiva foi fixada
em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, e que o acusado é reincidente, conforme reconhecido na sentença, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional, em estrita observância aos parâmetros legais.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em caso semelhante, reputou acertada a fixação de regime inicial
mais gravoso
a recorrente condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão:

“(...) III -
A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior
. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, nos
termos do artigo 44, III, do Código Penal. Agravo regimental não provido”.
(STJ -
AgRg
no HC n. 910.604/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado
em 18/6/2024,
DJe
de 24/6/2024.) – destaquei.

Dessa forma, entendo adequada a manutenção do regime semiaberto para início da expiação da reprimenda,
conforme estabelecido na sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
GLEDSON MACHADO FONTOURA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026